Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL PRIVADO. OMISSÃO DO ESTADO. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1033. RESSARCIMENTO LIMITADO. CRITÉRIO DO SUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por MAGDA APARECIDA CAMPOS, representada por MICHELLE CAMPOS COSTA, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido à obrigação de fazer de internar a autora em leito de UTI público, julgando, todavia, improcedente o pedido referente às despesas particulares contraídas pela autora em face do tratamento de saúde em hospital particular. Pretende a recorrente a reforma da sentença em razão de nulidade da alteração do polo ativo de ofício, além do reconhecimento do direito a perdas e danos em razão dos gastos da internação em hospital particular.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 30616662). Com base nos documentos juntados, defiro a gratuidade de justiça (ID 30616664 - Pág. 1 a 5). Contrarrazões apresentadas (ID 30616677). Parecer do Ministério Público (ID 30860509).
3. Preliminar de nulidade processual afastada. A alteração do polo ativo ex officio pelo juízo a quo não trouxe qualquer prejuízo à parte, já que no mesmo ato a recorrente foi nomeada representante da sua mãe, quem possuí a legitimidade ativa para pleitear o direito percorrido nos presentes autos.
4. No caso, os documentos juntados demonstram que a autora careceu de internação em leito de UTI. Constata-se, ainda, que o recorrido providenciou a inclusão da recorrente na lista da regulação em 04/06/2021, mesmo dia da prolação da decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 30616477 - Pág. 2).
5. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
6. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205 em consonância com a Constituição Federal prescrevem as ações e serviços de saúde e estipulam suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. A grande demanda pelo Sistema Único de Saúde exige que o Poder Público estipule critérios de admissão de pacientes, em especial em leitos de UTI, em razão do risco à vida dos que se encontram na fila de admissão. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde do DF criou a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) para gerir e regular os leitos disponíveis, na rede própria e conveniada, localizados no DF.
8. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados firmou entendimento de que o termo inicial para responsabilizar o Estado pela omissão no fornecimento de leitos de UTI ocorre a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que, no caso dos autos, ocorreu em 04/06/2021 às 23h15 (ID 30616490 - Pág. 3).
9. No caso, a inscrição no mapa de espera de UTI da CERIH somente ocorreu em 08/06/2021. A transferência para leito de UTI regulado não ocorreu ante a informação do GDF de que a ordem judicial seria cumprida no hospital em que a recorrente se encontrava internada por absoluta falta de leito para transferência naquele momento (ID 30616490 - Pág. 6).
10. Dessa forma, cabe ao Distrito Federal arcar com os custos do hospital privado a partir do dia 04/06/2021. Neste sentido: “Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular.” (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).
11. Com relação ao valor do ressarcimento ao hospital privado, o critério utilizado deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 (Tema 1033): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Ressalto que não há como realizar o cálculo nestes autos, até porque o hospital sequer é parte, devendo ser requerido administrativamente ou, se for caso, judicialmente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1396221, 07177900420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. O pagamento parcial realizado pela recorrente demonstra sua condição para custear a despesa e afasta a responsabilidade do Estado no que toca ao referido valor.
13. Recurso da parte autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal na obrigação de arcar com as despesas da internação da requerente a partir da intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou a disponibilização de vaga UTI para a requerente, em 04/06/2021 às 23h15, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR e, ainda, ressalvados os valores já quitados pela autora.
14. Sem custas e sem honorários ante à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.